Tribunal: TJES
Processo: 5013818-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013818-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NEUSA DE OLIVEIRA LOZANO DOS SANTOS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013818-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A

AGRAVADA
: NEUSA DE OLIVEIRA LOZANGO DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NUNCA SOLICITADO PELA AGRAVADA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS TARIFAS REFERENTES AO CARTÃO – POSSIBILIDADE – EVENTUAL FRAUDE OU CUMULAÇÃO FORÇOSA DE SERVIÇOS SÃO TEMAS QUE DEVEM SER ILIDIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DEMANDAM ANÁLISE EXAURIENTE DA CONTROVÉRSIA – RECURSO IMPROVIDO.

1.
A autora alega que embora não tenha firmado contrato de cartão de crédito com o banco, quantias vêm sendo descontadas de seu benefício previdenciário.

2.
Este Tribunal de Justiça enfrentando a matéria objeto da lide originária, vem se posicionando no sentido de preservar os proventos de aposentadoria de consumidores idosos, quando são objetos de empréstimos consignados.

3.
Diante da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora em deteriorar mais ainda os créditos da agravada, agiu com acerto o juízo a quo ao decidir pela suspensão das cobranças, até que seja a questão melhor esclarecida, mediante a indispensável dilação probatória.

4.
Diante da nova ótica que o sistema processual civil impôs às tutelas de urgência, a demora da marcha processual deve recair sobre quem, a princípio, não detém o direito analisado no caderno processual. O confronto do lapso temporal do processo deve assegurar o direito a princípio demonstrado, se presentes os requisitos do perigo da demora e a probabilidade dos argumentos. Escorreita, portanto, a suspensão das cobranças das tarifas referentes ao cartão, na medida em que eventual fraude ou cumulação forçosa de serviços são temas que devem ser ilididos durante a instrução probatória e demandam análise exauriente da controvérsia.

5.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

BANCO BMG S.A
. interpõe agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito c/c danos morais”, ajuizada por
NEUSA DE OLIVEIRA LOZANO DOS SANTOS
, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimos consignados que esta alega não ter contratado.

Em suas razões recursais, o agravante pleiteia efeito suspensivo ao recurso, argumentando, em síntese:
a)
a legalidade dos descontos, por decorrerem de contrato firmado entre as partes; b) a contratação teria ocorrido em 2018, sendo a ação ajuizada somente em 2024, inexistindo periculum in mora; c) a multa diária (astreintes) fixada na decisão de origem seria desproporcional, podendo ultrapassar o valor da causa.

Pois bem.

Em que pese os extensos argumentos do agravante, tenho que o recurso
não
merece prosperar.

Como restou assentado na decisão liminar, diversamente do que expõe o recorrente, o juízo
a quo
apenas preservou a eventual restrição de crédito, sem afastar eventual obrigação de pagar os débitos caso existam, fato que, por certo, demandam a necessária dilação probatória..

Na origem
NEUSA DE OLIVEIRA LOZANO DOS SANTOS
ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito c/c danos morais” em face de
BANCO BMG S/A
sustentando que não contratou ou autorizou empréstimo consignado ou cartão de crédito com o
BANCO BMG S.A
., apesar de sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário desde 2018.

Sustenta a existência de vício de consentimento, uma vez que não reconhece a contratação do débito impugnado, o que tem causado prejuízos significativos à sua subsistência, comprometendo sua renda mensal e violando seus direitos de consumidor e pessoa idosa.

O magistrado de 1º grau, após verificar a presença dos requisitos para antecipação dos efeitos da tutela deferiu o pleito liminar nos seguintes termos, fixando o valor de R$500,00 (quinhentos reais) de multa em caso de descumprimento.

Este eg. Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria objeto da lide originária, vem se posicionando no sentido de preservar os proventos de aposentadoria de consumidores idosos, quando são objetos de empréstimos consignados.

Colaciono, por todos, aresto envolvendo a mesma instituição bancária e o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002521-16.2019.8.08.0013

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A.

AGRAVADA: ROSA ALMEIDA GUIMARAES BOSSER

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou
erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.
3.
O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do vertente recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do e. Relator. Vitória(ES), 22 de setembro de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Embora o agravante sustente a regularidade da contratação, limitou-se a juntar documentos genéricos, não demonstrando de forma cabal a inexistência de vício na origem do negócio. Importa lembrar que, por se tratar de relação de consumo e considerando o dever de boa-fé objetiva, cabe ao fornecedor demonstrar a higidez do vínculo contratual.

Como destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, há dificuldade evidente em se produzir
prova negativa
(ausência de contratação), o que impõe ao agravante o ônus de demonstrar a licitude do débito que realiza de forma continuada no benefício previdenciário da parte agravada.

O
perigo de dano irreparável
está presente, pois os descontos mensais comprometeriam a subsistência da parte autora, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa e beneficiária da previdência social. A suspensão das cobranças, nesse momento processual, visa apenas evitar agravamento de situação vulnerável, sendo medida de caráter provisório, passível de reversão.

Quanto à alegação de que a multa diária fixada seria desproporcional, observo que o valor estabelecido na origem — R$ 500,00 — não destoa dos parâmetros usualmente adotados pelo Judiciário. O
quantum
, nesse momento, possui efeito coercitivo legítimo e razoável, adequado à resistência da instituição financeira e proporcional à relevância do bem jurídico tutelado (subsistência da parte agravada).

Portanto, por ora, tenho que agiu com acerto o magistrado de 1º grau ao decidir pela suspensão das cobranças, até que seja a questão melhor esclarecida, mediante a indispensável dilação probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.